Tribunal: TJES
Processo: 0013709-09.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Capacidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013709-09.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDERES FERREIRA DO AMARAL

APELADO: VALDECINA MARIA FAGUNDES DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 279, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É sabido que o legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz.

II - Conforme expressa previsão legal (artigo 279 do CPC), o processo se torna nulo quando a participação do MP seja obrigatória e este órgão não for intimado para acompanhar a sua instrução; todavia, para o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes. Precedentes.

III – Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013709-09.2019.8.08.0012

APELANTE: VALDERES FERREIRA DO AMARAL

APELAD
A
:
VALDECINA MARIA FAGUNDES DE SOUZA

JU
ÍZA DE DIREITO
:

DR
A
.
KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito em razão do abandono, fundamentado no artigo 485, III do CPC.

O Ministério Público Estadual interpôs apelo aduzindo, em suma, necessidade de anulação da sentença pois não foi ouvida previamente a sentença de extinção.

Em contrarrazões a apelada, autora da ação originária, vindicou pela confirmação da sentença.

Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, a questão em voga cinge-se a dirimir alegada nulidade do feito por ofensa ao disposto no artigo 279 do Código de Processo Civil.

Aduziu o recorrente irregularidade do trâmite processual que não teve remessa ao Ministério Público imediatamente antes da prolação de sentença, a despeito de figurar na demanda possível pessoa incapaz.

É sabido que o legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz, como o caso dos presentes autos (art. 178, II, do CPC).

De fato, conforme expressa previsão legal (artigo 279 do CPC), o processo se torna nulo quando a participação do MP seja obrigatória e este órgão não for intimado para acompanhar a sua instrução; todavia, para o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes. Precedentes: AgInt no AREsp 1122827/SP e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ.

Com efeito, esta Câmara recentemente dirimiu que “
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a ausência de intervenção do Parquet, de forma isolada, não enseja a nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para a parte cujo direito é fiscalizado pelo Órgão Ministerial.
” (TJES, Classe: Apelação n. 007150001175, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

Pois bem.
In casu
, verifica-se se tratar de mera ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar ou praticar determinado ato, eis que durante o tramitar do feito, sua intervenção limitou-se ao petitório no qual pugnou pelo prosseguimento do feito mediante sua intimação após a confecção de laudo pericial que at4estasse a possível incapacidade da parte.

Com efeito, em momento adiante a parte autora afirmou que a requerida estava lúcida e bem orientada, sendo hipotética e incerta a circunstância da incapacidade, o que atrairia, em tese, a atuação do MP.

Registra-se que sequer o
Parquet
apontou onde reside o prejuízo da parte.

Para além disso, nenhuma sentença em desfavor da requerida fora proferida, haja vista que o desfecho alcançado foi de extinção da lide sem julgamento de mérito por abandono da causa pela autora.

Na hipótese, mostra-se evidente a ausência de prejuízo para a requerida, sendo a extinção medida impositiva.

É certo que
“
A
intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável”
(STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso para negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.